Tribunal: STF
Processo: RE 1501622
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL - AGE NA BASE DE CÁLCULO DOS QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DA CONTADORIA. DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO.



    1. Apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE em adversidade à sentença que negou provimento aos embargos de declaração por ela interpostos, confirmando a decisão que afastou a alegação de excesso de execução.



    2. A divergência em relação aos cálculos reside na inclusão do Adicional de Gestão Educacional - AGE na base de cálculo dos quintos.



    3. O Adicional de Gestão Educacional - AGE, criado pela Lei 9.640/98 para o servidor investido em cargo de direção ou função gratificada das Instituições Federais de Ensino, não pode servir de base para o cálculo das gratificações já incorporadas, em face do comando normativo do parágrafo 1º do art. 15 da lei nº 9.527, que transformou "quintos" em VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, sujeita, exclusivamente, a majoração decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos.



    4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento que o Adicional de Gestão Educacional-AGE, instituído pela Lei 9.640/98, para o servidor investido em cargo de direção ou função gratificada das Instituições Federais de Ensino, não pode ser incluído na base de cálculo da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, sob pena de bis in idem. (STJ, AGRESP 898628, SEXTA TURMA, Relator Desembargador Federal Convocado JANE SILVA, DJE 02/06/2008).



    5. Na hipótese dos autos, o então Relator do recurso nesta Corte, Desembargador Federal CARLOS REBÊLO JÚNIOR, determinou o envio dos autos ao Núcleo de Contadoria deste Tribunal, a fim de que esclarecesse "se os cálculos homologados (4058300.13576375) incluíram o Adicional de Gestão Educacional - AGE como base de cálculo dos valores devidos (quintos). Em caso positivo, deve o órgão fazer nova conta com a exclusão da referida verba".



    6. Em resposta, a expert informou que o AGE "foi incluído na base de cálculo dos quintos". Esclareceu, ainda, que "com a exclusão da referida rubrica o valor devido é inferior ao pago, conforme planilhas em anexo". 



    7. Segundo a conclusão da Contadoria, "restou demonstrado que a exequente recebeu quantia superior à que lhe era devida, possuindo, por isso, um saldo devedor junto à Autarquia no valor de R$ 75.447,47" (id. 4050000.30779571).



    8. O parecer elaborado pela Contadoria do Juízo goza de presunção de legitimidade, pois se trata de órgão auxiliar da Justiça, dotado de imparcialidade.



    9. Apelação provida, a fim de reconhecer o excesso de execução e homologar o cálculo apresentado pelo Núcleo de Contadoria desta Corte Regional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Adicional de Gestão Educacional - AGE, criado pela Lei 9.640/98 para o servidor investido em cargo de direção ou função gratificada das Instituições Federais de Ensino, não pode servir de base para o cálculo das gratificações já incorporadas, em face do comando normativo do parágrafo 1º do art. 15 da lei nº 9.527, que transformou "quintos" em VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, sujeita, exclusivamente, a majoração decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos.



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento que o Adicional de Gestão Educacional-AGE, instituído pela Lei 9.640/98, para o servidor investido em cargo de direção ou função gratificada das Instituições Federais de Ensino, não pode ser incluído na base de cálculo da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, sob pena de bis in idem. (STJ, AGRESP 898628, SEXTA TURMA, Relator Desembargador Federal Convocado JANE SILVA, DJE 02/06/2008).



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente